Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-24.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-24.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (RECORRENTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE IDA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo de seu passageiro, sem a sua solicitação, e deixa de comprovar que a solicitação foi feita pelo próprio autor, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000351-24.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/ MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Ozair Silva Proto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para
:

CONDENAR a requerida a

pagar a quantia de R$ 3.681,43 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos
)
a título de danos materiais ocasionados ao requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ).

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

O Reclamante, ora recorrido, alega que adquiriu passagem aérea com o seguinte itinerário saída de Goiânia/GO no dia 31/12/2023 às 06h15min, com escalas em Confins/BH e Jericoacoara/CE, e chegada em Parnaíba/PI às 17h00min. A volta está marcada para o dia 10/01/2024, saindo de Parnaíba/PI com destino a Goiânia/GO, com escala em Confins/BH.

No entanto, no dia 29/12/2023, o reclamante realizou o check-in às 12h00min e a marcação dos seus assentos. No entanto, às 16h00min, recebeu um e-mail informando que sua reserva havia sido cancelada, e que teria direito a um reembolso no valor de R$ 160,67. Para não perder a viagem e evitar a perda da passagem de volta, que permanecia em aberto, o requerente alterou sua senha no aplicativo e, imediatamente, às 16h08min (horário de MT), adquiriu uma nova passagem de ida (reserva BFB7QS). O valor da nova passagem foi de R$ 3.681,43, triplicando o valor pago anteriormente.

A reclamada, ora recorrente, alega que o cancelamento foi realizado pelo autor através do website no dia 29/12/2023, sendo aplicadas as taxas de cancelamento pertinentes. Posteriormente, o autor entrou em contato para tratar do reembolso e foi informado sobre a aplicação das taxas, bem como que o cancelamento havia sido efetuado pelo próprio passageiro. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e do dano material.

Pois bem, no presente caso, ficou incontroverso que houve o cancelamento do voo do autor. No entanto, a empresa não conseguiu comprovar que o autor havia solicitado o cancelamento da sua passagem. Após o cancelamento, o reclamante teve que comprar novas passagens, pois sua viagem com os amigos já estava toda programada. Isso gerou um grande transtorno, pois suas economias diminuíram devido à necessidade de adquirir outra passagem de última hora, com um valor exorbitante.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageiro foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, já o dano material deve ser mantido, pois esta de acordo com os gastos que o autor teve.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024